Tribunal: TJSP
Processo: 1015212-10.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELAS AUTORAS. DATA DO FALECIMENTO DO SÓCIO. SUCESSÃO. LISTA ATUALIZADA APÓS ACESSO DAS AUTORAS A ALGUNS DOCUMENTOS. NOTIFICAÇÃO DAS AUTORAS PARA RETIRADA DA SOCIEDADE APÓS INICIADO O JULGAMENTO DO RECURSO QUE NÃO IMPORTA EM PERDA DO INTERESSE DE AGIR, PORÉM,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELAS AUTORAS. DATA DO FALECIMENTO DO SÓCIO. SUCESSÃO. LISTA ATUALIZADA APÓS ACESSO DAS AUTORAS A ALGUNS DOCUMENTOS. NOTIFICAÇÃO DAS AUTORAS PARA RETIRADA DA SOCIEDADE APÓS INICIADO O JULGAMENTO DO RECURSO QUE NÃO IMPORTA EM PERDA DO INTERESSE DE AGIR, PORÉM, FIXA O TERMO FINAL DO PERÍODO DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.